Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO CORRETA. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. DESCABIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação de alimentos, a qual julgou procedente o pedido para fixar a obrigação alimentar no valor equivalente a 36% por cento do salário-mínimo; 12% para cada autor. 1.1. No apelo, o genitor pede a reforma da sentença para reduzir os alimentos ao valor equivalente a 21% do salário-mínimo, cabendo 7% para cada autor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos reside em analisar (i) a regularidade da obrigação alimentar lastreada pelo trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a fim de suprir as necessidades do alimentando observada a capacidade do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Destarte, "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). 3.1. Acrescente-se, consoante prescreve o art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (Art. 1.699 do CC). 3.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. 3.3. No caso, apesar de a parte alegar auferir apenas renda através do benefício assistência do bolsa família (R$ 650,00), os extratos bancários juntados ao feito indicam o recebimento de outros valores, conforme se infere no mês de novembro, o qual registra o crédito de diversos valores totalizando quantia duas vezes superior ao benefício social. 3.4. Ademais, embora pretenda reduzir a obrigação alimentar nesta sede recursal, a verba alimentícia definida pela sentença apenas confirmou o percentual estabelecido no início da lide, quando fixados os alimentos provisórios, cujo valor a parte não se insurgiu na ocasião, deixando inclusive o processo correr à revelia, mesmo regularmente citado. 3.5. Com efeito, obrigação alimentar, na hipótese em análise, foi devidamente analisada e arbitrada pela sentença recorrida, não tendo o apelante demonstrado, nesta oportunidade, motivo para reduzir o encargo alimentar definido desde o início da lide.
4. Parecer do Ministério Público: " Portanto, tendo a sentença sopesado de forma adequada o binômio necessidade/possibilidade, deve ser mantida" (Dr. Roberto Carlos Silva).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar, na hipótese em análise, foi devidamente analisada e arbitrada pela sentença recorrida, não tendo o apelante demonstrado motivo para reduzir o encargo alimentar definido desde o início da lide por ocasião dos alimentos provisórios”.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.699 do CC; art. 1.703, do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07481415720218070016, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 22/11/2022.